Tribunal: TJES
Processo: 5004664-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004664-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY CARNELLI ZANETTI e outros (4)
RECORRIDO: BERNARDO WESLEY ZAHAN NEVES 10057735646 e outros (4)
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004664-50.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WANDERLEY CARNELLI ZANETTI, JHENIFFER MENGAL PEREIRA, BERNARDO WESLEY ZAHAN NEVES, BERNARDO WESLEY ZAHAN NEVES 10057735646, MILENA ROSA MAGALHAES ROCHA ZAHAN

RECORRIDO: BERNARDO WESLEY ZAHAN NEVES 10057735646, BERNARDO WESLEY ZAHAN NEVES, MILENA ROSA MAGALHAES ROCHA ZAHAN, JHENIFFER MENGAL PEREIRA, WANDERLEY CARNELLI ZANETTI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FILMAGEM DE CASAMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Insurgem-se os requeridos/recorrentes contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, I do CPC. Sustentam que a citação da requerida Milena não é válida e, no mérito, que não há razão para condenação, devendo a sentença ser reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

2.
Insurgem-se os autores/recorrentes contra sentença que arbitrou em R$ 6.000,00 o valor a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, ao argumento de que referido valor deve ser majorado para a quantia de R$ 15.000,00 para cada autor.

3.
Sentença proferida, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujo dispositivo transcrevo:
“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR os requeridos, solidariamente,: 1) a proceder a entrega, no prazo de 15 (quiza) dias, do produto “Box personalizado modelo “privilege” e Pencard de 16g com as filmagens completas do casamento (cerimônia e festa), além de making off completo do salão de beleza, e imagens aéreas RPA (drone)”, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 2) ao pagamento da quantia total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pago a cada autor, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença, ambos até o efetivo pagamento”
.

4.
De início convém registrar que válida a citação da recorrente Milena Rosa Magalhães Rocha Zahan, tendo em vista o Enunciado nº 05 do FONAJE, que dispõe que
"A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor"
. Assim, tem-se por válida a citação comprovada no documento de id 2958180.

5.
No mérito, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6.
No caso em apreço, tem-se que, de fato, os requeridos/recorrentes não podem se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre eles a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC”
(STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

7.
Conforme observado na sentença, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço dos requeridos/recorrentes, em não promover a entrega dos materiais no prazo estipulado no contrato havido entre as partes, agindo com desídia. E comprovada a falha, sem qualquer contribuição dos autores/recorridos, deveria ter providenciado a resolução da questão, vez que comunicados dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo dos requerentes, em flagrante desrespeito, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

8.
Competia aos réus a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores. Contudo, não cumpriram seu ônus, inobservando o disposto no art. 373, inc. II do CPC. Reitero que os requeridos/recorrentes não produziram uma prova sequer que fosse capaz de desconstituir o direito suscitado pelos autores, na medida em que não apresentaram contestação aos fatos narrados na inicial, sendo considerados revéis. Portanto, inafastáveis os termos da sentença
a quo
.

9.
O magistrado
a quo
consignou que:
“Assim sendo, reputo caracterizado o ilícito civil consistente no não fornecimento dos serviços adquiridos pela Promovente, pelo qual deve responder a Promovida. A situação pela qual passou a parte Autora supera um mero aborrecimento e atinge a esfera de sua personalidade, diante dos transtornos suportados pela impossibilidade de fruição do contratado, haja vista que tais serviços tinham por objetivo guardar recordações de seu casamento. Destarte, entendo que a situação a que restou exposta a parte autora é suscetível de causar dano moral, passível de indenização
”, conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, a sentença de piso ser mantida.

10.
Outrossim, quanto a fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual não deve ser modificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Sem custas e honorários ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Relator, no entanto,
exclusivamente quanto ao dano moral, entendo de forma divergente
, tendo em vista os danos suportados pelos recorrentes, peço vênia ao Eminente Relator para majorar o valor arbitrado em danos morais pelo juízo de piso ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito.